Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702184-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: ERICO VITAL DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação MONITÓRIA ajuizada em desfavor ERICO VITAL DE CASTRO e VANUZA JUSTINO, processo n. 0728845-83.2024.8.07.0003, na qual determinou a retirada de Vanuza Justino do polo passivo. Por meio da decisão de ID 68151649, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, pois não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta ao PJe da Primeira Instância, verifica-se que no processo referência, no 0728845-83.2024.8.07.0003, em 28/01/2025, houve a apresentação de emenda à inicial, com a exclusão de VANUZA JUSTINO do polo passivo. Ato contínuo, o d. Juízo Singular recebeu a emenda e determinou a citação de ERICO VITAL DE CASTRO (ID 226285016 da origem). O cumprimento da determinação judicial no d. Juízo a quo acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pela superveniente falta de interesse recursal. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator